Tribunal: TJDFT
Processo: 0708501-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0708501-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABRAHAM ACIOLI ABIKIAN, CRISTIANE GUEDES DE OLIVEIRA ABIKIAN AGRAVADO: MARCIA DE SENA GONCALVES, MATHEUS GONCALVES DO COUTO, GABRIELLE GONCALVES DO COUTO, WALISSON DE OLIVEIRA SOARES, GABRIEL GONCALVES DO COUTO, REBECCA SOARES FERREIRA, ERICA SANTOS DO COUTO, LEANDRO MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABRAHAN ACIOLI ABIKIAN E OUTROS contra ato judicial proferido pela MM Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0002046-86.2011.8.07.0007 (2011.07.1.002074-6), ante o pedido de homologação de acordo formulado pelas partes, determinou a intimação do patrono de uma das partes para manifestar consentimento. O referido ato judicial foi proferido nos seguintes termos: “Conforme declinado na decisão de id 58320797, caso se refiram aos honorários contratuais, não há prejuízo que decorra da falta de participação do advogado do primeiro requerido, porquanto a verba sucumbencial não está abrangida pela transação. Entretanto, a petição de id 59082477 assevera que o acordo refere-se a verbas sucumbenciais. Dessa forma, para se homologar o acordo incluindo tais verbas é preciso que o patrono manifeste o seu consentimento. Intime-se.” Sustentam os Agravantes que “a decisão interlocutória subjugada contraria expressamente ao que foi deliberado pela instância revisora, porquanto, apesar de cassada a sentença o magistrado singular, não atende o acordão e persiste na fixação dos honorários de sucumbência, repito de uma sentença cassado e, caso não entenda desta forma o acordo não alcançado eventuais honorários pertencente ao anterior patrono, pois não participou da avença” (Num. 15555320 - Pág. 7). Pedem o provimento do recurso “proferindo decisão unipessoal e homologando o acordo entabulado entre as partes sob Id n. 57924455, subsidiariamente determine que a instância singular assim promova” (Num. 15555320 - Pág. 9). Preparo regular (Num. 15555322 e 15555323). É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ABRAHAN ACIOLI ABIKIAN E OUTROS contra ato judicial proferido pela MM Juíza de Direito da Primeira Vara Cível de Taguatinga Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0002046-86.2011.8.07.0007 (2011.07.1.002074-6), ante o pedido de homologação de acordo formulado pelas partes, determinou a intimação do patrono de uma das partes para manifestar consentimento. Entendo que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório. Com efeito, o atual Código de Processo Civil alterou a disciplina do recurso de Agravo de Instrumento para estabelecer as respectivas hipóteses de cabimento. Assim, o art. 1015 apresenta a seguinte redação, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O caput e o parágrafo único do referido art. 1.015 exigem, portanto, que tenha sido prolatada decisão interlocutória em Ação de Conhecimento, liquidação e cumprimento de sentença e nos processos de execução e de inventário. Conforme pode ser observado das razões recursais, os Agravantes insurgem-se contra ato judicial que não tem cunho decisório, tendo em conta que veiculou apenas a exortação para que o patrono de uma das partes venha manifestar consentimento com o acordo submetido à homologação judicial. Dessa forma, verifica-se que não há decisão interlocutória proferida nos autos, mas, sim, despacho, de forma que o caso vertente subsume-se ao disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil, sendo irrecorrível o ato. Nesse sentido podemos invocar o seguinte aresto proferido por este egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CARGA DECISÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, eis que se restringe a impulsionar a ação, em que não se verifica conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual, nem interfere no mérito do conflito de interesses. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n.1000299, 20160020311212AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 10/03/2017. Pág.: 136/148) Não há necessidade de se proceder às medidas previstas nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de se regularizar o recurso, já que o seu não conhecimento decorre da irrecorribilidade do ato judicial questionado. Com tais razões, por ser irrecorrível o ato judicial questionado, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, 1001 e 1015, todos do Código de Processo Civil e art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 16 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador